Tribunal: TJSP
Processo: 1047631-14.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Alegação de danos causados aos equipamentos do segurado – Ação julgada procedente, sem condenação em honorários sucumbenciais – Recurso interposto pela seguradora para obter a condenação decorrente da sucumbência - Desnecessidade de realização de prévio requerimento administrativo, em razão do princípio

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Alegação de danos causados aos equipamentos do segurado – Ação julgada procedente, sem condenação em honorários sucumbenciais – Recurso interposto pela seguradora para obter a condenação decorrente da sucumbência - Desnecessidade de realização de prévio requerimento administrativo, em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição – Condenação decorrente da sucumbência em observância ao princípio da causalidade - Procedimento previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL que se trata de norma infralegal que como tal não tem o condão de afastar princípios e normas constitucionais e legais - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Hipótese na qual a ré ofereceu resistência expressa na ação, mediante apresentação de contestação – Recurso provido, para condenar a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, mantida quanto ao mais incólume a r. sentença.